Tribunal: TJBA
Processo: 0503280-65.2018.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503280-65.2018.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1184/STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EXTINÇÃO. MANUTENÇÃO. I – CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto pelo Município de Alagoinhas contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a extinção de execução fiscal, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, dado que o crédito perseguido era de R$ 2.876,35 quando do ajuizamento. II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Se a tese fixada no Tema 1184/STF aplica-se retroativamente a execuções fiscais ajuizadas antes do julgamento. 3. Se a extinção automática da execução fiscal de baixo valor viola o princípio da legalidade administrativa e a autonomia legislativa municipal. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. O STF, no julgamento do RE nº 1.355.208 (Tema 1184), firmou tese vinculante no sentido de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, à luz do princípio da eficiência administrativa, sem distinção entre execuções ajuizadas antes ou depois do julgamento. 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamentou o Tema 1184 e fixou o patamar de R$ 10.000,00, foi declarada constitucional pelo STF no Tema 1428, afastando a alegação de violação à autonomia municipal. 6. A adoção prévia de medidas extrajudiciais — tentativa de conciliação, solução administrativa e protesto — constitui condição de procedibilidade da execução fiscal, não demonstrada nos autos. 7. Precedentes vinculantes do STF e do próprio TJBA confirmam a extinção do feito nas hipóteses em que o crédito é inferior a R$ 10.000,00, sem movimentação útil e sem localização de bens penhoráveis. IV – DISPOSITIVO 8. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0503280-65.2018.8.05.0004, em que é agravante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e agravado, UBIRATAN JOSE DE OLIVEIRA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.